Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712857-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MOURAO LAVORATO DA ROCHA AGRAVADO: PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Busca e Apreensão – Restrição de Transferência – Embarcação – Indeferimento – Controvérsia sobre a Propriedade Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE MOURAO LAVORATO DA ROCHA em face da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de anotação de restrição judicial de transferência e busca e apreensão da embarcação Lancha Motorboat, denominada "ALLURE". O agravante pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata busca e apreensão da embarcação, assim como estrição de transferência e circulação. Alega que os executados estão tentando vender a embarcação, com claro intuito de fraude ao credor. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de determinação de restrição de transferência e busca e apreensão da embarcação Lancha Motorboat, denominada "ALLURE". O agravante defende que o conjunto fático-probatório dos autos evidencia fraude ao credor, assim como a nulidade absoluta do contrato de compra e venda da embarcação para os terceiros. Como informado, encontra-se pendente o julgamento dos Embargos de Terceiro (n° 0731172-75.2022.8.07.0001 e n° 0735276-13.2022.8.07.0001), nos quais os embargantes alegam que a propriedade da embarcação nunca foi dos executados. Havendo controvérsia sobre a propriedade, se mostra prudente não tomar medidas que alterem o estado do bem até que se tenha uma definição clara sobre quem é o legítimo proprietário. Isto porque, a medida pode afetar diretamente direito e posse de terceiros estranhos ao processo. Desse modo, a alegada fraude demanda maior dilação probatória, não estando presente, em cognição sumária, a probabilidade de direito. Vê-se, apesar do bem ter sido dado em garantia ao credor, os terceiros embargantes sustentam não ser de propriedade do executado. Demais, houve expressa determinação de suspensão da penhora da embarcação nos autos do processo n° 0731172-75.2022.8.07.0001. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator